Tribunal: STF
Processo: ADI 2596
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: inexistência da contradição entre a
invocação, pelo acórdão embargado, do "princípio da efetividade
máxima da Constituição" e a suspensão cautelar de emenda
constitucional estadual, que aparentemente o contraria: a ação
direta de inconstitucionalidade é o instrumento primordial do
cumprimento pelo Supremo Tribunal de sua função precípua de guarda
da Constituição da República contra quaisquer atos normativos que a
afrontem, incluídas as normas constitucionais dos Estados-membros,
que nela encontram a fonte e o limite de sua validade.